Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-94.2019.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001491-94.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SEVERINA MARIA DA SILVA - CPF: 957.146.854-15 (RECORRENTE), SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 582.038.341-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001491-94.2019.8.11.0028

Origem:

Juizado Especial Cível de Poconé

Recorrente(s):

SEVERINA MARIA DA SILVA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA.

Inexistente o cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que a prova exclusivamente testemunhal se mostra insuficiente para desincumbir o ônus que competia ao autor.

Não há nos autos um único documento que comprove a indicada falha na prestação dos serviços da Recorrida, assim como deixa a autora até mesmo de apontar os períodos em que se deparou com o suposto não fornecimento de energia elétrica.

RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
NÃO COMPROVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

In casu, a Recorrente alega ser moradora do distrito de Chumbo, do Município de Poconé/MT, onde aponta sofrer com constantes quedas de energia elétrica de longa data.

Ocorre que, deixa a Recorrente de apontar um único protocolo de reclamação realizado junto à concessionária, assim como sequer aponta os períodos em que supostamente tenha ficado sem o fornecimento de energia elétrica.

Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, a improcedência da demanda é medida a se impor.

Recurso da Reclamante conhecido e não provido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020